Tribunal: TJDFT
Processo: 0705984-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INEXISTENTE. VALIDADE.
1. É possível a modificação da competência territorial pelas partes por meio da inserção de cláusula de eleição de foro.
2. A cláusula de eleição de foro livremente pactuada entre as partes deve prevalecer quando não se tratar de relação de consumo ou quando inexistir abusividade ou prejuízo pelo processamento da ação na comarca eleita.
3. Agravo de instrumento provido.